Tribunal: TJBA
Processo: 0023184-14.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O STF entendeu, em sede de Repercussão Geral, que julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos alegados pelas partes, bastando a exposição clara e precisa que motivaram a sua convicção. 3. No caso, o acórdão recorrido reconheceu ao ora agravado o direito liquido e certo de perceber o auxílio-transporte, razão pela qual não há que se falar em violação ao entendimento firmado no AI 791.292 (Tema 339). NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0023184-14.2016.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, como agravado, Josivaldo Dias da Cruz. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,